Tribunal: TJDFT
Processo: 0738938-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. RETROAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei 5.478/1968, a qual dispõe sobre Ação de Alimentos e dá outras providências, em seu artigo 13, parágrafo 2°, estabelece a retroação dos alimentos à data da Citação, em qualquer caso.
2. A Decisão que estabelece a obrigação alimentar possui efeitos imediatos incidindo sobre a remuneração atual do alimentante.
3. Recurso conhecido, mas desprovido.